Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703363-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELLE CALADO SOUZA BENNET AGRAVADO: OSVALDO DE SOUZA REIS REPRESENTANTE LEGAL: OSVALDO DE SOUZA REIS JUNIOR DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0742046-22.2022.8.07.0001 - ids 144000583; 144981490 EmD rejeitados) que indeferiu a tutela de urgência para sua reintegração na posse do veículo AUDI Q3, 1.4 TFSI, Placa PAS 4880, 16/17, sob o fundamento de que a penhora que do bem foi perfectibilizada em 05/06/19 pela 17a Vara Cível de Brasília Narra que adquiriu o bem, conforme contrato juntado aos autos, de seu advogado Pedro Calmon, em 08/02/22, que, por sua vez, o recebeu de Franciana Aparecida Almeida Xavier em dação em pagamento, na data de 22/11/21, que, por seu turno, em 17/08/20, teria sido presenteada pelo agravado, proprietário e depositário, com registro de venda por DUT em 04/11/20. Esclarece que atualmente o agravado é interditado e supostamente representado por seu filho Osvaldo de Souza Reis Júnior. Acrescenta que permaneceu na posse do automóvel até 21/07/22, quando, em uma blitz do DETRAN/DF, ele foi apreendido e recolhido ao depósito, apesar de todas as taxas e impostos estarem adimplidos, em razão de bloqueio judicial, o que ensejou o ajuizamento os embargos de terceiros 0727821-94.2022.8.07.0001, apensados aos autos da reintegração. Informa que, enquanto aguardava a decisão nos embargos, o advogado do executado requereu a liberação da restrição de circulação com permanência da penhora, nos autos do cumprimento de sentença 0710209-85.2018.8.07.0001, movido por terceiro em desfavor do agravado, no qual a agravante figura como interessada, sendo o pedido deferido em 26/08/22, o que acarretou a perda do objeto dos embargos de terceiro, reconhecida por sentença datada de 1o/9/22. Relata que em 06/09/22, seu pedido de liberação do veículo junto ao DETRAN foi deferido nos autos do cumprimento de sentença, sendo autorizada sua retirada do depósito, tendo em vista que não mais subsistia a motivação da apreensão, qual seja, a restrição de circulação. Defende que, ante a ausência de recurso, ocorreu a preclusão do reconhecimento de sua posse, entretanto o curador provisório do devedor/agravado já havia retirado o veículo do depósito em 29/08/22. Alega que o curador, nomeado em 06/12/21, filho do agravado, induziu em erro os funcionários do DETRAN, incorrendo em litigância de má-fé, pois não pode "substituir" o pai como depositário do automóvel, uma vez que essa condição é personalíssima, salvo autorização do Juízo da interdição, além de já ter conhecimento dos embargos de terceiro e dos demais pedidos formulados pela agravante. Informa que o Ministério Público, nos autos do cumprimento de sentença, requereu a intimação do curador provisório para comprovar a autorização judicial para representar em Juízo o curatelado (CCB 1.748), entretanto o prazo transcorreu in albis, sem a regularização da representação processual. Sustenta que o aludido curador não poderia utilizar o termo de curatela para retirar indevidamente o automóvel, cuja entrega deveria ser feita a ela, agravante, conforme decisão do Juízo (id 141627122 – autos principais), o que era do conhecimento dele. Argumenta que o negócio jurídico não depende do registro no DETRAN, bastando a tradição para o aperfeiçoamento, bem como que exercia a posse sobre há mais de ano, interrompida ante o equívoco lançado no sistema de circulação do bem, posteriormente retificado por decisão. Aduz que não existe óbice legal para aquisição de veículo sobre constrição judicial, assumindo a parte apenas o risco do bem ser levado alienado para a satisfação do debito, o que não é o caso, em que a execução está com excesso de garantias, razão pela qual sustenta que o credor não tem interesse no bem, já que, citado, não apresentou defesa nos embargos. Assevera que enfrenta prejuízo advindo do cerceamento ao uso do bem e a da sua desvalorização. Requer a reintegração na posse até o deslinde do cumprimento de sentença que está suspenso aguardando decisão no AREsp 1.926.309. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada (id 144000583): “(...). A tutela de urgência, no âmbito das ações de reintegração de posse, deverá ser analisada sob a ótica do art. 561 e seguintes do CPC. Pela narrativa e pelos documentos constantes nestes autos, verifica-se que o curador do réu, que o representa e por isso fala pelo réu, não reconhecera a cadeia de aquisição que se inicia com a Sra. Franciana, que está fundada na procuração pública outorgada em seu favor em 17/08/2020 (ID 141623833), no DUT preenchido em seu favor em 04/11/2020 (ID 141623831) e na escritura pública de união estável entre o réu e Franciana, lavrada em 23/11/2021 (ID 141627133). Com efeito, do documento de ID 141627128 constata-se que o curador do réu não reconhece a existência da união estável, que a escritura pública ora mencionada declara existir desde 2007. Não obstante esse conflito entre a possível companheira (Franciana) e o filho do réu (Osvaldo de Sousa Reis Junior) a respeito da propriedade do veículo, o que se deve avaliar, para efeito do presente pedido de liminar, é se houve esbulho possessório. Com efeito, nestes autos se discutirá quem ficará com a posse do veículo enquanto o Juízo da execução define se persistirá a penhora, que não foi baixada e ainda permanece. Apenas isso, pois a presente demanda é possessória. Nesse ponto, o fato de subsistir a penhora e de o veículo ter sido retirado do pátio do DETRAN são elementos que evidenciam que o direito possessório da autora precisa ser analisado com cuidado. Com efeito, a penhora incidente sobre o veículo, lançada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília através do cumprimento de sentença n. 0710209-85.2018.8.07.0001, foi perfectibilizada na data de 05/06/2019, mediante anotação da constrição (penhora) e da restrição de circulação no sistema RENAJUD. Posteriormente, por meio da decisão de ID 134968212 dos autos mencionados, diante do pedido realizado no ID 134940006, sob a alegação de que a restrição de circulação se trataria de medida excepcional, não aplicável ao cumprimento de sentença, foi determinada a retirada da restrição de circulação em relação ao veículo em questão, tendo sido mantido apenas o gravame de penhora. Já no ID 135375607, também do feito de n. 0710209-85.2018.8.07.0001, o magistrado da 17a Vara Cível deferiu o pedido realizado pela terceira interessada (autora deste feito), tendo determinado a liberação do veículo AUDI Q3 Modelo 1.4 TFSI, Placa PAS4880, Ano/Fabricação 2016, Modelo 2017, Chassi 99ABJ68U0H4001685, mediante recolhimento de taxas administrativas, diretamente ao sr. PEDRO CALMON, advogado da autora. Não obstante, conforme demonstrou a parte autora através do documento de ID 141627125 (deste feito), o veículo em questão foi liberado ao filho do executado, que é seu curador, tendo o DETRAN/DF pontuado que: ‘informo que o veículo de placa PAS4880/DF não se encontra mais apreendido em nosso depósito. O veículo foi liberado no dia 29/08/2022 ao curador com ônus’. Diante da retirada do veículo pelo curador, peticionou a autora junto aos autos de n. 0710209-85.2018.8.07.0001, pugnando fosse o veículo a ela entregue, ocasião em que o Juízo da 17a Vara Cível assim decidiu: ‘1. Defende a terceira interessada GABRIELLE CALADO SOUZA BENNET, autora dos embargos de terceiro n. 0727821-94.2022.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, que, após a retirada da restrição de circulação do veículo AUDI Q3 Modelo 1.4 TFSI, Placa PAS4880, Ano/Fabricação 2016, Modelo 2017, Chassi 99ABJ68U0H4001685, o curador do executado promoveu injustamente a sua retirada do depósito do DETRAN/DF (ID n. 136484323). 2. Nesse contexto, entendo que as medidas pretendidas pela terceira interessada desbordam os limites desta lide. 3. Não é demais lembrar que, a despeito das provas apresentadas aos autos quanto à posse do referido veículo, é certo que pende sobre este restrição de transferência, em razão de penhora deferida nestes autos, a qual precedeu o respectivo ato translativo praticado pela terceira interessada. 4. Decerto, a conduta da parte executada está compreendida nos riscos advindos de tal proceder, devendo ser confrontada em demanda própria para tanto, para evitar tumulto processual e prejuízo à parte credora destes autos. 5. Não se pode admitir, portanto, que o feito prossiga com a prática de medidas reipersecutórias no seu exclusivo interesse, em detrimento do regular processamento da pretensão executória autoral. 6. Do exposto, indefiro os pedidos de ID n. 136484323. 7. Aguarde-se o julgamento do AREsp n. 1926309/DF.’ Conforme foi pontuado pelo magistrado da 17a Vara Cível de Brasília, a restrição de transferência (penhora) precedeu a venda do automóvel à autora deste feito. Com efeito, a penhora em questão, conforme relatório RENAJUD que segue anexo, é datada de 05/06/2019, sendo que as transferências do bem à sra. FRANCIANE, e posteriormente ao sr. PEDRO CALMON e, por fim, à autora GABRIELLE, teriam ocorrido em datas posteriores (de 2020 em diante, conforme documentos de IDs 141623833 e 141623831). Revela-se, portanto, que todos os envolvidos na cadeia de transferência da posse do bem estavam cientes da impossibilidade de sua transferência, anotada em junho de 2019, tendo, ainda assim, optado por fazê-lo. Diante desse cenário, e prosseguindo a execução com a penhora ainda pendente, correta a entrega da posse, neste momento, ao próprio executado (na pessoa do seu curador), afinal, a autora não obteve sentença de mérito nos embargos de terceiro reconhecendo que o veículo lhe pertence e não poderia continuar garantindo a execução. Para todos os efeitos, o veículo está vinculado à execução como um bem pertencente ao executado. E o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília deixou para ação própria a solução sobre quem deve permanecer com a posse, enquanto a execução tramita. Ademais, o veículo estava em poder do DETRAN, em razão de apreensão decorrente de restrição judicial de circulação, e não com a própria autora, de modo que não vejo, nesse sentido, a retirada clandestina, caracterizadora do esbulho possessório. (...).” Note-se que, conquanto a agravante alegue equívoco no lançamento da restrição de circulação, ela se encontrava registrada no RENAJUD na data da apreensão do veículo 21/07/22, sendo retirada somente em 26/08/22 (id 134968212 – Proc. 0710209-85.2018.8.07.0001). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, à Egrégia Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator